Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EFEITO POSITIVO DA COISA JULGADA. IMUTABILIDADE E INDISCUTIBILIDADE DA MATÉRIA DECIDIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ATO DA ADMINISTRAÇÃO. PUBLICAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, inexiste violação ao princípio da não surpresa ou ao contraditório e ampla defesa.
2. Em face do efeito positivo da coisa julgada, um processo subsequente deve ser apreciado e julgado com observância da autoridade da coisa julgada formada anteriormente. O efeito positivo da coisa julgada gera a vinculação do julgador (da segunda causa) ao quanto decidido na causa em que a coisa julgada foi produzida.
3. Não há necessidade de a administração pública publicar as autuações, interdições e embargos da obra, haja visto tratar-se de questões administrativas que devem ser solucionadas pelo próprio responsável pela obra, regularmente notificado/intimado. No caso concreto, a falta de publicação dos atos administrativos não ofende o princípio da publicidade.
4. Apelação conhecida e não provida.